Tribunal: TJMT
Processo: 1014568-84.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014568-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 11.081.703/0001-08 (AGRAVANTE), FAMILIA DALL ASTA AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 36.400.813/0001-16 (AGRAVADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA PRIVADA – CADASTRO OBRIGATÓRIO AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO JUDICIÁRIO – EXPEDIENTE DIRECIONADO AO RESPONSÁVEL HABILITADO – CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS INDEVIDA –
DECISÃO MANTIDA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As empresas públicas e privadas de grande porte são obrigadas a realizar o credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber as comunicações processuais, de modo que as intimações remetidas ao representante habilitado no portal serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios quando configurada a litigiosidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMONA MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da Impugnação ao Crédito n. 1017904-24.2023.8.11.0003, negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pela agravante e manteve a sentença que extinguiu o feito e excluiu a condenação dos honorários advocatícios.

Em suas razões, a parte agravante alega que o incidente de Impugnação de Crédito foi interposto pela parte contrária de forma “escancaradamente equivocada”, o que ensejou sua atuação em defesa do Banco Santander, cujo início se deu em 10/07/2023.

Esclarece que a agravada sequer cadastrou o advogado signatário para oportuna intimação, mas ainda assim compareceu espontaneamente aos autos, apresentando defesa tempestivamente, razão pela qual a alegação de intempestividade é indevida, o que afasta a tese de ausência de litigiosidade por ausência de contestação.

Diz que por conta disto, seriam aplicáveis os honorários sucumbenciais, fundamentando, também, que a agravada deu causa à ação.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para resguardar eventuais valores.

No mérito, pretende a reforma decisão combatida para que a parte contrária seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Efeito suspensivo indeferido no ID. 199403686.

Contraminuta no ID. 218023172 .

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID. 219865689).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do seu representante, Dr. Paulo Ferreira Rocha, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 224670679).

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, o objetivo do agravo cinge-se apenas acerca da fixação ou não do pagamento dos honorários de sucumbência, haja vista que tal condenação depende de pretensão resistida/litigiosidade.

Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária aos honorários advocatícios quando configurada litigiosidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
No incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial, a orientação desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência
. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, embora tenha reconhecido a ausência de litigiosidade na hipótese, condenou a agravante ao pagamento da verba honorária, sendo, mister, assim, a sua reforma, para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1816526 RJ 2021/0002490-7, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

Na presente demanda, os agravados apresentaram Impugnação de Crédito em face do agravante, Grupo Diehl e outros, estes últimos em Recuperação Judicial.

O feito foi extinto em razão da ilegitimidade ativa e, após embargos de declaração opostos pela agravada, a condenação às custas e honorários de sucumbência foi excluída. Confira trecho da decisão:

“(...) Pois bem. Da acurada análise dos autos, tenho que a razão acompanha a impugnante/embargante - quando afirma que não deve subsistir a parte da sentença proferida que condenou a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência.

Isso porque, primeiramente,
é preciso reconhecer que, de fato, todas as contestações que foram apresentadas nos autos são intempestivas; e, portanto, não configuram a litigiosidade necessária para sustentar a condenação em honorários sucumbenciais
.

Colhe do caderno processual que, na data de 17/07/2023, este Juízo determinou a intimação do Banco Santander para se manifestar nos autos, nos exatos termos do art. 11 da Lei 11.101/2005 - prazo de 05 dias.

Em prosseguimento, como bem atenta a embargante, houve a publicação no DJEN em 19/07/2023 e intimação eletrônica em 27/07/2023 - tendo se encerrado prazo de 05 dias na data de 01/08/2023.

Entretanto, o Banco Santander somente veio apresentar sua contestação nos autos na data de 09/10/2023 (Id. 131382584) - de modo que é nitidamente intempestiva e, portanto, não gera direito a honorários sucumbenciais.

No que tange ao grupo recuperando, igualmente vê-se clara a intempestividade da contestação apresentada: a reabertura de prazo e oitiva do grupo recuperando foi determinada no despacho proferido aos 14/09/2023 - que foi publicado no DJEN em data de 18/09/2023, findando-se o prazo aos 25/09/2023.

Contudo, a contestação só foi apresentada em 27/10/2023 – sendo notoriamente intempestiva e, portanto, sem direito a honorários de sucumbência.

E, neste cenário, ante a intempestividade das duas contestações, não há que se cogitar em condenação da impugnante ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ademais, há ainda que se considerar importante peculiaridade do caso concreto: a inexistência de proveito econômico perseguido pela parte autora.

Neste ponto, é salutar rememorar que a lide foi extinta sem julgamento do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil – ausência das condições da ação.

(...)

Evidencia-se, então, que, com razão, pretende a embargante o afastamento da condenação sucumbencial – já que os honorários sucumbências foram arbitrados sobre o “proveito econômico perseguido pela demanda”; e, como alhures consignado, nenhum proveito econômico era perseguido pela requerente com a presente lide, tanto que a sentença foi de extinção sem julgamento do mérito, porque a autora estava postulando direito de terceiro.

Outrossim, considerando todos esses aspectos, tenho que a decisão que mais representa a lídima Justiça, no caso concreto, é a não condenação de nenhuma das partes ao pagamento de honorários de sucumbência – incidindo a tese de “não aplicação do princípio da sucumbência”.

(...)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id. 142305921, apresentados por FAMÍLIA DALL ASTA AGRONEGÓCIOS LTDA, para atribuir efeitos infringentes à sentença proferida, e excluir da mesma a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

(...)”

O agravante argumenta que a agravada sequer cadastrou o advogado signatário para oportuna intimação, mas ainda assim compareceu espontaneamente aos autos, apresentando defesa tempestivamente, razão pela qual a alegação de intempestividade é indevida.

Em consulta aos autos originários, constata-se que a intimação do impugnado/agravante para apresentar, no prazo de 5 dias, a contestação, foi efetivada por meio de expedição eletrônica em 17/07/2023, constando a sua ciência no dia 19/07/2023, de forma automática, tal como previsto pela Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial.

Os artigos 246, § 1º, e 270, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem, do mesmo modo, que:

"Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.(...)"

"Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei."

Tendo em vista que o agravante representa os interesses do Banco Santander, pessoa jurídica de direito privado, cujo credenciamento prévio no sistema informatizado do Poder Judiciário para receber intimações dos atos processuais é obrigatório, não havia a necessidade de cadastramento do advogado pela parte contrária.

Portanto, reconhecida a intempestividade da peça defensiva interposta pelo agravante, não há que se falar em existência de litigiosidade e, consequentemente, sucumbência da impugnante, ora agravada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – DETERMINADO O PAGAMENTO DE DILIGÂNCIA PARA PESQUISA RENAJUD – DESCUMPRIMENTO –
INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EMPRESA DE GRANDE PORTE – EFICÁCIA
– RECURSO NÃO PROVIDO. A omissão da parte autora em adotar providências efetivas para dar andamento ao feito que autoriza o julgamento de extinção do processo sem apreciação do mérito, deve ser com base no art. 485, III do CPC e precedida de sua intimação pessoal.
Tratando-se de empresa de grande porte, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, pois é sua obrigação manter cadastro nos sistemas digitais para recebimento de citações e intimações
. (N.U 1004626-23.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – DECISÃO REFORMADA – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nas Habilitações de Crédito e Impugnações em processos de Recuperação Judicial e Falência, bem como, nas impugnações ao quadro geral de credores, somente cabe a condenação da parte contrária em honorários advocatícios nos casos em que configurada a litigiosidade
, situação não evidenciada no caso em apreço.(N.U 1025615-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Com essas considerações, a manutenção da decisão do Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024